Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS EM SÉRIE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, o prazo para a formação da culpa não deve ser observado a partir de regra aritmética rígida, devendo ter como norte o princípio da razoabilidade.
2. No caso, os prazos processuais não se mostram injustificados, pois não há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com a produção de provas, haja vista a pluralidade de réus e a complexidade do feito.
3. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.